Tribunal: CARF
Processo: 13873.000376/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13873.000376/2007-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FLORIPES JOSE BUENO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 46.630,18 referente à fonte pagadora Fundação CESP.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 10, 25).
Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 37/39):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000376/2007-71
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000376/2007-71

1- o valor em questão corresponde a resgate de Plano de Beneficio Previdenciários da
Fundação CESP;
2- a fonte pagadora declarou como rendimento tributável, quando na verdade se trata de
rendimento isento. Tanto é verdade que não houve retenção de imposto de renda na
fonte;
3- conforme se depreende das decisões constantes dos autos do TRF 3a Região Fiscal,
19a Vara, a atitude do impugnante está amparada em medida judicial.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR - ISENÇÃO.
A complementação de aposentadoria é isenta do imposto de renda somente quando
correspondente as ,contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período
de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 e até o limite do imposto pago sobre
as contribuições deste período, por força do disposto no inciso VII do art. 6o da Lei n°
7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei n° 9.250, de 1995.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/10/2010 (e-fls. 45), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 18/11/2010 (e-fls. 47) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
II - O Direito
Nenhuma razão ampara os argumentos apontados na decisão da esfera administrativa.
Assim, ao contrário do que afirmam, o contribuinte é filiado ao Sindicato que obteve a
decisão judicial favorável e mencionado na impugnação bem como residia em São
Paulo. Conforme documentos anexos, o contribuinte ainda possui imóvel em São Paulo
e é filiado ao Sindicato.
Vale ressaltar que o contribuinte é filiado ao Sindicato impetrante daquela medida
judicial e residia na cidade de São Paulo na época do resgate portanto fez jus à esta
decisão judicial.
Tanto é verdade que quando do resgate não foi retido imposto na fonte por estar
amparada em decisão judicial. Não pode o contribuinte, que passa por sérios problemas
de saúde, conforme laudo anexo, ser o único responsável por eventual irregularidade
cometida pela fonte pagadora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão em litígio foi apurada com
base nas informações consignadas em DIRF pela fonte pagadora Fundação CESP (e-fls. 07). A
DIRF Retificadora e o Comprovante de Rendimentos acostados aos autos corroboram os valores
levantados pela autoridade fiscal (e-fls. 13, 30).
O contribuinte alega a isenção dos rendimentos com base na liminar concedida no
Mandado de Segurança no 2001.61.00.013162-8.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000376/2007-71

Do exame dos documentos concernentes ao referido processo (e-fls. 14/24,
31/36), verifica-se que a ação foi impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Energia Elétrica de São Paulo objetivando a não incidência do imposto de renda sobre o resgate
de 25% da “Reserva Matemática Individual” de seus associados.
A Justiça Federal concedeu liminar em julho de 2001 para que a Fundação CESP
deixasse de efetuar a retenção do imposto de renda sobre esses valores (e-fls. 14/18).
Em janeiro de 2009, o Tribunal Regional Federal da 3a Região negou provimento
à apelação da União Federal (Fazenda Nacional) e decidiu pela manutenção da sentença
anteriormente proferida, reconhecendo a não incidência do imposto de renda sobre a antecipação
da complementação de aposentadoria na proporção das contribuições recolhidas ao fundo
previdenciário no período compreendido entre 01/01/1989 e 31/12/1995 cujo ônus tenha sido do
próprio beneficiário (e-fls. 31/36).
Verifica-se, contudo, que não há nos autos nenhum documento capaz de
demonstrar, de maneira inequívoca, que os rendimentos considerados omitidos no lançamento,
identificados no demonstrativo de pagamento da Fundação CESP como “Pagamento Único
BSPS” (e-fls. 12), possuem a mesma natureza da complementação de aposentadoria objeto da
ação em comento. Ou seja, ainda que o contribuinte seja filiado ao Sindicato impetrante e tenha
residido em São Paulo no ano calendário 2003, como afirma em seu Recurso, não há
comprovação de que a isenção analisada no presente julgamento esteja amparada por decisão
judicial exarada naquele processo.
Quanto à não incidência do imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no
período de 01/01/1989 e 31/12/1995, importa reproduzir o seguinte trecho do Acórdão de
Impugnação, cujas razões de decidir eu acompanho (e-fls. 39):
A interpretação dada pela Fazenda Nacional era no sentido de que com a revogação da
isenção contida na alínea "h" do inciso VII do art. 6° da Lei n° 7.713, de 1988, operada
pela Lei n° 9.250, de 1995, deveria incidir o imposto de renda sobre a totalidade da
verba recebida a titulo de complementação de aposentadoria, pouco importando que
tivesse havido contribuição por parte do beneficiário no período em que a referida
isenção teve vigência (1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995).
Entretanto o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no âmbito
do STJ que não incide imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria
correspondente As contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período
de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre
as contribuições deste período, por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6°
da Lei n° 7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei n° 9.250, de
1995.
Assim, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJ/N°
2139/2006, reconhecendo a pacifica jurisprudência do STJ, posicionou-se favorável ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda nos limites acima citados.
Para fazer jus à isenção em comento é necessário, portanto, que o contribuinte satisfaça
os requisitos de: (1) aposentadoria correspondente as contribuições efetuadas no período
de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995; (2) contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário; (3). até o limite do imposto pago sobre as
contribuições desse período.
Embora o reconhecimento da isenção esteja vinculada a comprovação desses requisitos,
o impugnante não junta nenhum documento que demonstre satisfazer essas exigências.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.093 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000376/2007-71

Tendo em vista que nenhum elemento de prova foi juntado ao Recurso Voluntário
com o intuito de demonstrar que os rendimentos em litígio estão abrangidos pela hipótese de não
incidência apontada pelo Colegiado a quo, mantém-se a infração apurada no lançamento.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital